Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Imóvel. Avaliação Judicial. Validade Do Laudo Oficial. Ausência De Prova Robusta. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a avaliação judicial realizada por oficial de justiça ou se seria necessário proceder à sua renovação, diante da impugnação apresentada por particular interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, por se tratar de ato de agente público dotado de fé pública, especialmente quando há descrição pormenorizada do imóvel, com acesso presencial ao bem e utilização de critérios objetivos de mercado.
4. A impugnação ao laudo oficial exige prova robusta de erro ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC. No caso, não foram apresentados elementos que infirmem a idoneidade do laudo judicial.
5. A mera divergência entre o valor apurado pelo oficial de justiça e o apresentado em laudo particular não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação judicial, sobretudo em se tratando de imóvel com características simples, de fácil verificação e metragem reduzida.
6. Não se verifica irregularidade ou fundada dúvida judicial quanto ao valor atribuído ao bem, o que afasta a necessidade de nova diligência avaliativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válida quando elaborada com acesso ao imóvel, descrição detalhada e critérios objetivos de mercado. 2. A divergência entre laudo judicial e avaliação particular não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995979, 0705323-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 26.05.2025.